Tribunal: TJMT
Processo: 1013345-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1013345-04.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ODINARTE ALVES MOREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ODINARTE ALVES MOREIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 114867985):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DIREITO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - AQUISIÇÃO DA ARMA DE FOGO DOIS MESES ANTES DO HOMICÍDIO - PORTE EM VIA PÚBLICA - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - TESE DE ABSORÇÃO A SER SUBMETIDA A JULGAMENTO POPULAR - ACÓRDÃOS DO TJMT - JURAMENTO DE VINGANÇA POR HOMICÍDIO ANTERIOR - CONFISSÃO DO APELANTE - DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - VÍTIMA ABAIXADA QUANDO ATINGIDA PELOS TIROS - ORIFÍCIOS DE ENTRADA DE PROJÉTEIS NAS COSTAS - LAUDO DE NECROPSIA - MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - COMPETÊNCIA DO JÚRI - QUALIFICADORAS MANTIDAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 2, DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
A “tese defensiva acerca da absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os conexos” (TJMT, RSE N.U 1009688-54.2021.8.11.0000; RSE N.U 1015922-52.2021.8.11.0000).
“Deve ser conservada a qualificadora do motivo torpe quando houver indícios de que o crime de homicídio foi perpetrado em razão vingança. ‘A motivação [vingança] pode expressar torpeza, ‘segundo as circunstâncias que a determinaram’ (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513), a qual será ‘aferida à luz do contexto fático’ (STJ, HC no 83309).” (TJMT, N.U 1011538-46.2021.8.11.0000)
Se qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático, “cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, sob o argumento de que as qualificadoras de motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não restaram caracterizadas e o seu reconhecimento contraria a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual devem ser afastadas.
O recorrente pugna, ainda, pela “despronúncia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo em vista que esse delito é meio necessário para consumação do crime de homicídio (princípio da consunção)” (Id. 119670970).
Recurso tempestivo (Id. 119873474).
Contrarrazões (Id. 120602955).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma precisa e concreta como tal dispositivo restou violado, bem como em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020).
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei).
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma clara e precisa como o dispositivo legal restou violado, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de exclusão das qualificadoras de motivo torpe e de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO CONFIRMADAS EM PROCEDIMENTO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, analisando o conjunto probatório produzido tanto no inquérito policial quanto em procedimento judicial que resguardou o contraditório e a ampla defesa, conclui pela materialidade delitiva e indícios de autoria, mantendo, então, a sentença de pronúncia, pois entendeu que ‘a materialidade dos fatos versados na denúncia se encontra comprovada pelos prontuários médicos (movs.8.3 e 8.4), boletim de ocorrência (mov. 1.2) e declaração médica (mov. 19.17)’; e que ‘dos depoimentos colacionados, somados às provas de materialidade do crime, verifica-se a possibilidade de que o fato descrito na denúncia guarde pertinência à situação fática ocorrida, não sendo possível se falar em impronúncia dos Acusados’ .
2. As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ademais, segundo entendimento desta Corte, é admissível pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art. 155 do CPP.
3. Não há que afastar a circunstância qualificadora do crime, pois, com idoneamente fundamentado pelo Tribunal estadual, ‘infere-se dos autos que os Réus induziram o ofendido a sair com eles de carro, tendo, na sequência, sido ordenado pelo Acusado Alisson que Luiz Gustavo parasse o veículo e que o ofendido dele saísse, momento em que foi a vítima surpreendida pelos disparos de arma de fogo que a vitimaram, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no prontuário médico, no qual consta que o ofendido chegou ao Hospital do Trabalhador pelo SIATE, em 11.06.2019, às 8h20, com 'dois ferimentos por arma de fogo em dorso, um em região axilar direita, um em região escapular a esquerda, projétil palpável em região axilar direita', recebendo alta em 18.06.2019 (movs. 8.3)’.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, cabe ao Juiz de primeiro grau, em instância ordinária, fazer a análise fático-probatória, a fim de aferir se, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Juri, há provas ou não para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o acusado, porquanto é vedado, no recurso especial, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte (AgRg no AREsp 770.430/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015).
5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1790488/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRONÚNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 02) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS DE QUE O CRIME TENHA SIDO COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 03) FASE DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 04) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria delitiva imprescindíveis à pronúncia do acusado. Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. "A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).
No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que há, segundo a prova dos autos, indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate. A revisão dos fundamentos utilizados pela Corte de origem a fim de concluir pela inexistência de indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, como pretende o recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. ‘Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário’ (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018).
4. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1789362/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No que tange à tese de aplicabilidade do princípio da consunção quanto ao crime de porte de arma de uso permitido, considerando a imprescindibilidade de imersão nos elementos probatórios produzidos nos autos, o que é vedado nesta fase processual, a matéria deve ser apreciada pelo Tribunal Popular.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Apurou-se que o apelante revelou ter adquirido a arma de fogo dois meses antes do homicídio apurado nestes autos, ao passo que teria portado o armamento, em via pública [próximo ao ponto de ônibus], pelo menos uma vez antes deste crime [no dia 20.10.2015], consoante declaração da testemunha Willian Almeida Pereira (fls. 21/22).
Com efeito, a “tese defensiva acerca da absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os conexos” (TJMT, RSE N.U 1009688-54.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17/12/2021; RSE N.U 1015922-52.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021)”. (Id. 114867987).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de se reconhecer a inaplicabilidade do princípio da consunção nesta fase processual e a competência do Tribunal do Júri para analisar os crimes conexos, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova.
2. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 537.891/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA. CONSUNÇÃO. QUESTÃO A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção na pronúncia relativa aos delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (ut, AgRg no REsp 1608886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 20/10/2017).
2. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1372185/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO CRÍTICA DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pós-fato pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente, a ponto de por aquele crime não ser punido.
Esta Corte Superior, inclusive, já se decidiu ser possível o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de homicídio e de porte de arma, mas desde que comprovado "o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático" (HC n. 178.561/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze 5a T., DJe 13/6/2012).
2. Todavia, consoante o magistério da jurisprudência desta Corte Superior e da Excelsa Corte, na decisão de pronúncia, a fundamentação deve ser comedida, limitando-se o julgador a emitir um mero juízo de probabilidade e não de certeza, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.
3. À luz dessa premissa e do disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, "a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida. Precedentes. [...]" (CC n. 147.222/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 31/5/2017).
4. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunção, imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos.
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular acima transcrito no que se refere ao argumento de aplicabilidade do princípio da consunção, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, o recorrente não demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e não mencionou o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça